Tribunal: TJBA
Processo: 0572432-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572432-49.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JANDIRA FERREIRA DE JESUS Advogado(s): RICARDO LUIZ SERRA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA MAJORAR HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta por Jandira Ferreira de Jesus contra sentença de improcedência proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, em demanda previdenciária. O embargante alega omissão no acórdão por não ter sido analisada a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte vencida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação no acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, medida imposta pelo art. 85, §11, do CPC, quando desprovido o recurso interposto pela parte sucumbente. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da verba honorária mesmo na ausência de apresentação de contrarrazões, entendendo que o trabalho adicional do advogado é presunção legal para fins de majoração, servindo apenas como parâmetro de quantificação. 5. Estando presentes os requisitos exigidos — condenação em honorários na origem, desprovimento do recurso e publicação da decisão após o início da vigência do CPC/2015 —, é devida a majoração dos honorários em grau recursal. 6. O deferimento da gratuidade da justiça à parte vencida não impede a fixação da verba honorária, apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, conforme o art. 98, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 07.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1658639/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, EDcl no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração nos autos de n.º 0572432-49.2017.8.05.0001 , em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargada, JANDIRA FERREIRA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e acolher o recurso, pelas razões alinhadas no voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA